Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706984-89.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BRUNO FERREIRA ABIB EMBARGADO: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA DESPACHO BRUNO FERREIRA ABIB se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 283 da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados e assevera a negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013